Tribunal: TJDFT
Processo: 0736208-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736208-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES AMORIM RECORRIDA: IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE CAUÇÃO. CAUÇÃO REAL PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA IMOBILIÁRIA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. COMPREENSÃO. ALUGUERES E ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS, INCLUSIVE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS GERADOS PELO IMÓVEL LOCADO ANTERIORMENTE À CONTRATAÇÃO DA GARANTIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PARCELAMENTO. QUITAÇÃO OU NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. LIBERAÇÃO DA GARANTIA. CONDIÇÃO NÃO REALIZADA (LEI DAS LOCAÇÕES, ARTS. 38 E 39). PERDURAÇÃO. GARANTIA CONTRATADA SEM PRAZO CERTO E SUJEITA À CONDIÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS. CONDIÇÃO NÃO REALIZADA. GARANTIA. PRESEVAÇÃO. IMPERATIVO COADUNADO COM A AUTONOMIA DE VONTADE E HIGIDEZ DO CONTRATADO. PEDIDO REJEITADO. APELO DA RÉ PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo o expressamente autorizado pelo legislador especial, a locação pode ser garantida via de caução, que, operando-se através de imóvel oferecido em garantia, deve ser averbada à margem da respectiva matrícula imobiliária, induzindo que, aperfeiçoada sob essa formatação, adquire a natureza de garantia real, vigendo até o termo da locação e entrega do imóvel, ou, havendo previsão com esses contornos, até a liquidação das obrigações locatícias garantidas (Lei n. 8.245/91, arts. 38 e 39). 2. Resolvida a locação com a entrega do imóvel locado, mas subsistentes acessórios da locação expressamente garantidos pela caução contratada, traduzidos em débitos tributários gerados pelo imóvel locado inclusive em data anterior à contratação, a garantia, estando sujeita a condição resolutiva, somente resolver-se-á com a quitação das obrigações garantidas, não ensejando o parcelamento do débito tributário garantido, conquanto objeto de execução fiscal, fato apto induzir a realização do contratado, porquanto encerra o parcelamento simples suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, não descerrando quitação nem novação, tornando inviável que a garantia seja reputada resolvida à margem do expressamente contratado (CTN, art. 151, VI; Lei das Locações, art. 39). 3. A ratio dos direitos reais de garantia é assegurar a realização da obrigação principal da qual germinara a garantia contratada, e, assim, seguindo os contornos da garantia contratada, estando enlaçada à condição de somente resolver-se com a liquidação da obrigação principal, como corolário do princípio da gravitação jurídica, ante sua natureza acessória, inviável que seja liberada ou reputada perempta se não ultimada a condição à qual está sujeita, prestigiando-se, assim, a autonomia de vontade e a força obrigatória inerente aos contratos. 4. O provimento dum recurso, prejudicando o outro, implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação da autora prejudicada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, e 206, § 3°, inciso I, do CC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a tese de prescrição; b) artigos 151, inciso IV, do CTN, 122 e 835, ambos do CC, e 39 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), afirmando que deve ser exonerada da caução, ao argumento de que o subsídio tributário foi parcelado administrativamente, resultando na sua exigibilidade, ao tempo que a caução prevista no contrato de locação não pode perdurar ad eternum; c) artigos 141, 492, e 1.013, todos do CPC, asseverando julgamento extra petita, bem como desrespeito ao preconizado no princípio do non reformatio in pejus. Defende, consequentemente, o afastamento da condenação ao ônus da sucumbência. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, e 206, § 3°, inciso I, do CC, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Também não comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 151, inciso IV, do CTN, 122 e 835, ambos do CC, e 39 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Nesse contexto, de acordo com o contido no parágrafo primeiro da cláusula nona do contrato de locação, a autora oferecera como garantia das obrigações locatícias, via “caução”, imóvel de sua propriedade não só para garantir o pagamento dos alugueis e demais encargos locatícios, finalizado em 24/02/2014, mas, ainda, para assegurar o adimplemento dos “tributos relativos ao imóvel objeto da locação referente a períodos anteriores à presente locação, especialmente os que constituem objeto da execução no 1999.01.1.066375-5, uma vez que o locatório é sócio e fiador da sociedade que locava o imóvel objeto da presente locação.” . Ademais, do parágrafo segundo da aludida cláusula observa-se que fora prevista a manutenção da caução real até a efetiva quitação dos referidos débitos tributários caucionados, não estando a garantia limitada à vigência do respectivo contrato e/ou a entrega do imóvel, já ocorrida [...] Destarte, em inexistindo previsão de limitação temporal, a garantia locatícia prestada se estende, conquanto já devolvido o imóvel locado, segundo o convencionado, até a efetiva quitação do débito tributário gerado pelo imóvel locado e objeto da ação de execução fiscal no 1999.01.1.066375-5 (PJE no 0014245-81.1999.8.07.0001), manejada em face do proprietário do imóvel objeto da locação diante dos tributos inadimplidos pelo primeiro locatário, sócio e fiador da sociedade empresária que locava o imóvel na forma dos contratos antecedentes. Intuitivo, pois, que a nova locação se concretizara em razão da caução prestada, tendo em conta a inadimplência em que havia incorrido o locatário antecedente, ensejando a aferição de que a caução, na forma como contratada, deve ser mantida até a efetiva quitação e/ou extinção dos aludidos débitos tributários [...] Sob essa realidade, não há como se assimilar que a concessão do parcelamento do débito tributário traduza medida hábil a viabilizar a elisão da caução prestada pela autora, ante a expressa ausência de quitação da obrigação caucionada. E a quitação, conforme ressalvado, é a condição à qual está sujeita a liberação da garantia. Da positivação normativa que dispõe sobre o instituto extrai-se que sua ratio é garantir o cumprimento de obrigação que não fora originariamente adimplida, total ou parcialmente, sobrelevando ainda que apenas a extinção da obrigação principal, como corolário do princípio da gravitação jurídica, afeta a de natureza acessória, do que, de plano, extrai-se ser inviável a liberação da garantia prestada. Aliás, esse fora o entendimento exarado, ainda que sob a análise perfunctória permitida naquela oportunidade, no bojo do agravo de instrumento aviado pela autora em face da decisão que negara a tutela provisória que formulara” (ID. 51273597). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 141, 492, e 1.013, todos do CPC, também não cabe subir o inconformismo. Isso porque, ao assentar que “a inversão e majoração das verbas sucumbenciais em desfavor da embargante não se transmuda em prolação de decisão extra ou ultra petita, não tendo havido, in casu, a concessão de pedidos diversos daqueles efetivamente postulados, notadamente por tratarem-se os aludidos honorários de consectários legais decorrentes da sucumbência havida [...] não estando o acórdão permeado de decisão extra petita, e/ou violação ao princípio do non reformatio in pejus” (ID. 52876405), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016